Tribunal: TJDFT
Processo: 0746358-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da ação de execução originalmente manejada pelo HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo em desfavor dos agravados – Edimar Carlos da Silva Pereira e Maria Cecília de Oliveira Alves Pereira –, não apreciara o pedido formulado pelo agravante almejando a transferência do valor bloqueado durante o curso processual para conta bancária de sua titularidade. Segundo o provimento guerreado, conquanto seja fato notório que o Banco Bradesco S/A incorporara o exequente - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, não fora promovida nos autos a necessária substituição processual, de modo que, tratando-se de manifestação formulada por parte estranha à execução, não pode ser conhecida. Em decisão posterior, o Juízo da execução pontuara que o Banco Bradesco S/A não demonstrara a transferência do crédito executado em seu favor por meio de cessão ou transferência patrimonial. Destacara o Juízo que “a incorporação, por si só, passando o autor a integrar o grupo econômico do controlador não autoriza a substituição processual. Necessária a comprovação da transferência do crédito[1].” Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a transferência do valor bloqueado durante o curso processual para a conta bancária de sua titularidade. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo aviara, no ano de 2014, execução em desfavor dos agravados lastreada em cédula de crédito bancário firmada entre os litigantes, almejando forrar-se com a quantia histórica de R$50.297,32 (cinquenta mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos). Sustentara que os agravados, regularmente citados, não promoveram a quitação do crédito executado e, somente na data de 13.07.2020, fora bloqueado, via sistema BacenJud, o valor de R$2.291,45 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos). Salientara que, não havendo os agravados formulado insurgência em face do bloqueio individualizado, postulara ao Juízo da execução a transferência da aludida importância para conta bancária de sua titularidade. Pontuara que esse pedido sequer fora apreciado pelo Juízo da execução, sob o fundamento de que não integra a relação processual executiva. Anotara que, posteriormente, informara ao Juízo singular que, mediante operação societária, adquirira a integralidade do capital social do exequente – HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo –, passando a deter todo o passivo e ativo do incorporado, ocasião em que postulara a alteração da angularidade ativa do executivo. Destacara que a aquisição do HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo pelo Banco Bradesco S/A fora concluída em julho do ano de 2016 e traduz fato notório. Pontificara que, com a incorporação, adquirira todas as operações do HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo incluindo varejo, seguro, administração de ativos, agências e clientes. Defendera que, de conformidade com o Instrumento de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial do patrimônio líquido do HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, inserido na Ata Sumária, o Banco Bradesco, Bradesco Cartões e Bradesco Leasing assumiram todos os direitos e obrigações do HSBC Bank S/A Banco Multiplo. Consignara que, de sua vez, o HSBC Bank Brasil S/A alterara sua denominação social para Kirton Bank S/A. Ressaltara que “a legitimidade do BRADESCO S/A dispensa a individualização do crédito perseguido no presente processo, porquanto a aquisição do HSBC constitui fato público e notório, com ampla divulgação e, além disso, o requerente está na posse do título, configurando seu direito em postular o recebimento do crédito nele estampado[2]”. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da ação de execução originalmente manejada pelo HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo em desfavor dos agravados – Edimar Carlos da Silva Pereira e Maria Cecília de Oliveira Alves Pereira –, não apreciara o pedido formulado pelo agravante almejando a transferência do valor bloqueado durante o curso processual para conta bancária de sua titularidade. Segundo o provimento guerreado, conquanto seja fato notório que o Banco Bradesco S/A incorporara o exequente - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, não fora promovida nos autos a necessária substituição processual, de modo que, tratando-se de manifestação formulada por parte estranha à execução, não pode ser conhecida. Em decisão posterior, o Juízo da execução pontuara que o Banco Bradesco S/A não demonstrara a transferência do crédito executado em seu favor por meio de cessão ou transferência patrimonial. Destacara o Juízo que “a incorporação, por si só, passando o autor a integrar o grupo econômico do controlador não autoriza a substituição processual. Necessária a comprovação da transferência do crédito[3].” Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a transferência do valor bloqueado durante o curso processual para a conta bancária de sua titularidade. Alinhados esses parâmetros, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que sequer conhecera da pretensão formulada pelo Banco do Bradesco, sob o fundamento de que não integra a angularidade ativa do executivo. Emoldurada a matéria controversa, seu desenlace não encerra dificuldades, devendo ser conferido ao agravo o efeito suspensivo almejado, porquanto o provimento sob reexame ressoa desguarnecido de sustentação material. Vejamos. De conformidade com os autos principais, o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo aviara ação de execução em desfavor dos agravados, almejando forrar-se com a quantia descrita na cédula de crédito bancário firmada entre os litigantes. Durante o itinerário procedimental, o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo fora incorporado pelo Banco Bradesco, fato público e notório, amplamente divulgado pelos meios de comunicação. Ocorre, contudo, que o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo não informara essa circunstância ao Juízo da execução, de modo que o curso processual tivera curso regular, preservada a composição original do executivo. No curso da execução, realizado bloqueio, via sistema BacenJud, do valor de R$ $2.291,45 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), localizado em conta bancária de titularidade de um dos agravados, o agravante comparecera aos autos e postulara a transferência do valor bloqueado durante o curso processual para conta bancária de sua titularidade. Adviera, então, a decisão guerreada[4] que sequer conhecera desse pedido, como se infere do abaixo reproduzido: “O Banco Bradesco indica conta bancária em nome próprio para transferência do valor bloqueado nos autos. Nestes autos não houve a substituição processual da parte exequente pelo banco peticionante. Dessa forma, deixo de apreciar a manifestação, uma vez que formulada por parte estranha ao feito. Ademais, a conta indicada não pertence ao titular da ação. Advirto ao exequente que apenas as manifestações veiculadas em nome do autor original da execução serão apreciadas pelo juízo. Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente da quantia de R$ 1.306,32, conforme minuta ao Id 69152696, observado que a procuração ao Id 63272141 confere poderes para receber e dar quitação. A decisão ao Id 63272257 suspendeu e arquivou o processo. O termo final da prescrição ocorreu em 22/08/2020. No entanto, em razão do disposto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais estão suspensos entre 12/06/2020 a 30/10/2020. Assim, anote-se o final do prazo suspensivo em 31/10/2020. Findo o prazo, deverá a parte credora ser intimada para indicar a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, sob pena de extinção. O exequente deverá indicar bens passíveis de penhora ou providência apta a impulsionar a execução.” Ato contínuo, comparecera o agravante aos autos[5], informando que adquirira a integralidade do capital social do HSBC Bank Brasil, havendo incorporado a referida sociedade e assumido todo o ativo e o passivo da incorporada. Na ocasião, coligira o agravante documentos, positivando aludido negócio, e renovara o pedido de transferência do valor bloqueado durante o curso processual para a conta bancária de sua titularidade. O Juízo da execução, de sua vez, assentara que o Banco Bradesco S/A não demonstrara a transferência do crédito executado em seu favor por meio de cessão ou transferência patrimonial, confira-se[6]: “Nada a prover sobre o pleito novamente formulado por BRADESCO S/A na petição retro. Veja-se que é notória a incorporação do autor pela instituição bancária peticionante. No entanto, não foi demonstrada a transferência do crédito exequendo pela cessão ou transferência do patrimônio. A ata juntada pelo peticionante demonstra que a sociedade autora continua a existir, mantendo nome e CNPJ próprios, inclusive, com aprovação de novo estatuto societário e transferência do controle acionário para o incorporador. A incorporação, por si só, passando o autor a integrar o grupo econômico do controlador não autoriza a substituição processual. Necessária a comprovação da transferência do crédito. Retornem os autos ao arquivo, conforme decisão ao Id 72338379.” Consignadas esses fatos processuais, consoante fato público e notório, pois noticiado amplamente pela média e pelos veículos especializados, o agravante incorporara o HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, assumindo seu controle acionário e adquirindo a integralidade de seu patrimônio, circunstância positivada pelas atas assembleares que foram coligidas ao instrumento[7]. Diante dessa moldura fática, resplandece inexorável que o agravante, diante da incorporação havida, que implicara, obviamente, situação de sucessão, se tornara o efetivo titular do crédito executado. Ora, diante da operação de incorporação, a obrigação exequenda, a rigor, somente pode ser vindicada pelo agravante, pois o incorporado, como consectário do negócio societário e econômico, fora sucedido. Com efeito, a incorporação traduz operação societária, através da qual a pessoa jurídica incorporada é absorvida, sendo substituída pela sociedade incorporadora, que a sucede em todos os direitos e obrigações. Essa é a ilação que se extraí do artigo 227 da Lei no 6.404/76, in verbis: “Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.” No mesmo sentido é o disposto nos artigos 1.116 e 1.118 do Código Civil, consoante se extrai dos preceptivos abaixo transcritos: “Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos. ... “Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.” Comentando o tema, Modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa[8] pontuara o seguinte: “A incorporação constitui negócio plurilateral que tem como finalidade a integração de patrimônios societários por meio da agregação do patrimônio de uma sociedade em outra com a extinção de uma delas. A causa da incorporação é a intenção válida e eficaz dos sócios das sociedades envolvidas (arts. 1.117 e 1.118) de realocar seus recursos patrimoniais e empresariais por meio desse negócio, que afeta a personalidade jurídica de uma delas. Acarreta a incorporação a sucessão ope legis, a título universal, de todos os direitos, obrigações e responsabilidades anteriormente assumidos pela sociedade incorporada, por parte da incorporadora”. No mesmo sentido é o ensinamento de Cândido Rangel Dinamarco[9], que, quanto ao ponto, leciona o seguinte: “Toda sucessão universal tem como causa determinante a extinção do sujeito ao qual convergiam os direito e obrigações integrantes de um patrimônio (Pietro Rescigno). Tratando-se de pessoa física, esse desaparecimento se dá quando morre. As jurídicas extinguem-se pela dissolução, que não opera qualquer sucessão universal, ou pelos fenômenos da incorporação, fusão e cisão de sociedades, quando então ocorre a sucessão universal por ato inter vivos. Em todos esses casos, a transferência integral da universalidade de direitos e obrigações é natural desdobramento da superveniente inexistência da personalidade jurídica do primitivo titular (CC arts. 1.116-1.119). Daí decorre que, extinta a pessoa jurídica e atribuído seu patrimônio a outra, esta adquire não os ativos e passivos patrimoniais segundo as regras de direito substancial, como também, conseqüentemente, a legitimidade ativa ou passiva para defesa judicial de interesses relacionados com o patrimônio absorvido. A pessoa jurídica que houver adquirido a titularidade deste é autêntico sucessor da sociedade extinta por incorporação, fusão ou cisão; e, como todo sucessor, ela é tratada, com relação à universalidade recebida, como se ainda fosse a sociedade extinta (ficção legal: supra, n. 1.388). É natural, por isso, que seja legitimada ativa ou passivamente à execução forçada, ainda quando não haja participado da formação do título executivo judicial ou extrajudicial. Tais legitimidades são ordinárias, porque o novo ente se tornou titular, em nome próprio, dos direitos e obrigações em litígio; mas são independentes e não primárias, pela circunstância de não figurarem no título.” Consoante a regulação legal e pontuado pela doutrina colacionada, a extinção fática da pessoa jurídica incorporada opera, no plano processual, efeitos semelhantes aos casos de morte da pessoa natural. Não se confunde a hipótese com a simples substituição processual, albergada no artigo 42 do Código de Processo Civil, porquanto trata-se de substituição de natureza obrigatória, que independe da anuência da parte contrária, consoante o previsto no artigo 43 do estatuto processual, pois implica sucessão universal, in verbis: “Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265.” Isso porque, “as ações em curso, bem como as que houverem de ser propostas ou defendidas, sê-lo-ão em nome da incorporadora, como sucessora da incorporada, por interesse próprio, e não por substituição processual[10]”. Aliás, a questão já fora objeto de pronunciamentos da egrégia Corte Superior de Justiça, consoante se extraí dos precedentes abaixo ementados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO CORRETAGEM DE TÍTULOS DE PLANOS DE CAPITALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER E CAPACIDADE POSTULATÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA CONSTITUCIONAL. EXPRESSA MENÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. OMISSÃO. 1. Com o protocolo simultâneo de procuração e substabelecimento outorgados pela empresa incorporadora ao subscritor do recurso especial, plena a legitimidade e a capacidade postulatória para recorrer, independentemente da citação do nome apenas da extinta empresa incorporada na petição de interposição do recurso especial, constando das razões de recurso o nome completo da incorporadora, parcialmente homônimo da incorporada. . A ausência de indicação da alínea do dispositivo constitucional sobre qual se funda o recurso especial não impede o conhecimento do recurso, desde que identificada de forma inequívoca a alegada violação à lei federal, ou demonstrado satisfatoriamente o pretenso conflito jurisprudencial. 3. Identificada ausência de manifestação expressa do acórdão sobre o tema deduzido pela parte ao longo da marcha processual, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se pronuncie sobre a matéria debatida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1343326/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 29/10/2014) “CIVIL. COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. PERSONALIDADE JURIDICA. CAPACIDADE PARA SER PARTE E ‘LEGITIMATIO AD CAUSAM’. ARTS. 18, CC E 12, VII, CPC. INCORPORAÇÃO. ARQUIVAMENTO NO REGISTRO DO COMÉRCIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO ACOLHIDO. I - O LEGISLADOR DE 1973, AO ATRIBUIR, NO ART. 12-VII, CPC, CAPACIDADE PARA SER PARTE AS SOCIEDADES SEM PERSONALIDADE JURIDICA, COLIMOU, EMBORA COM DESAPEGO AO RIGOR CIENTIFICO, TORNAR MENOS GRAVOSA A SITUAÇÃO PROCESSUAL DOS QUE COM TAIS SOCIEDADES IRREGULARES LITIGAM, SEM, COM ISSO, SUBVERTER A ORDEM LEGAL ATÉ ENTÃO VIGENTE, EM PARTICULAR NO QUE DIZ COM O DISPOSTO NO ART. 18, CC. II - ENQUANTO NÃO ARQUIVADO NO REGISTRO PROPRIO O CONTRATO DE INCORPORAÇÃO, INCORPORADORA E INCORPORADA CONTINUAM A SER, EM RELAÇÃO A TERCEIROS, PESSOAS JURIDICAS DISTINTAS, CADA QUAL LEGITIMADA PARA FIGURAR EM JUIZO NA DEFESA DE SEUS INTERESSES. III - AJUIZADA A CAUSA PELA INCORPORADA, OPERA-SE AUTOMATICA E NATURALMENTE, A PARTIR DO POSTERIOR REGISTRO DO CONTRATO DE INCORPORAÇÃO, SUA SUCESSÃO PELA INCORPORADORA, INDEPENDENTEMENTE DA ANUENCIA DA PARTE CONTRARIA.” (REsp 14.180/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/1993, DJ 28/06/1993, p. 12895) O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NO VÔO CONTRATADO. PASSAGEIRO COM SAÚDE FRAGILIZADA E NECESSIDADES ESPECIAIS. TRÊS HORAS DE ESPERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Recurso da VRG Linhas Aéreas Inteligente S.A, incorporadora da GOL, recebido, eis que dotada de legitimidade recursal para atuar no presente feito, consoante os ditames do art. 1.116 do Código Civil. 2. O contrato de transporte aéreo foi firmado com a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., restando, pois, patente sua legitimidade passiva para atuar no presente feito, sob pena de afronta à teoria da aparência. Precedente no TJDFT: Acórdão n.549905, 20110110227053APC, Relator: José Divino de Oliveira, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2011, Publicado no DJE: 24/11/2011. Pág.: 239. (...) 12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.” (Acórdão no 833257, 20140710072236ACJ, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 332) “CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ATRASO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRO OBRIGADO A PERNOITAR EM AEROPORTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso da VRG LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, incorporadora da GOL, recebido, eis que dotada de legitimidade recursal para atuar no presente feito, consoante os ditames do art. 1.116 do Código Civil. 2. O contrato de transporte aéreo foi firmado com a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., restando, pois, patente sua legitimidade passiva para atuar no presente feito, sob pena de afronta à teoria da aparência. Precedente no TJDFT: Acórdão n.549905, 20110110227053APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2011, Publicado no DJE: 24/11/2011. Pág.: 239. (...) 11.Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12.Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. 13.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.” (Acórdão no 710926, 20130110405539ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/09/2013, Publicado no DJE: 13/09/2013. Pág.: 284) “CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO - LEGITIMIDADE DA VRG LINHAS AÉREAS PARA O FEITO - INCORPORAÇÃO WEBJET - DIREITOS E OBRIGAÇÕES TRANSMITIDAS À INCORPORADORA - ANTECIPAÇÃO DO VOO - HORÁRIO DE VERAO - INFORMAÇÃO INEFICIENTE - PERDA DO VOO - REMARCAÇÃO - 10 HORAS DE ESPERA PARA EMBARQUE - DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1. A incorporação de empresa implica extinção da personalidade jurídica da incorporada e a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora. Inteligência do art. 1116 do Código Civil. 2. A empresa incorporadora detém legitimidade para figurar no feito no qual se discute a falha na prestação de serviços da empresa incorporada. (...) 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento. 6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. 7. Recorrentes condenados a pagar as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.” (Acórdão no 698185, 20120111758187ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/07/2013, Publicado no DJE: 01/08/2013. Pág.: 299) Há que ser registrado que, no tocante especificamente à incorporação do HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo pelo Banco Bradesco S/A, são inúmeros os precedentes jurisprudenciais assentando a legitimidade do incorporador para integrar as ações anteriormente ocupadas pelo incorporado, como se infere das ementas que ora se transcreve: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CISÃO PARCIAL DO BANCO HSBC S/A. TRANSFERÊNCIA DE PARCELA DO PATRIMÔNIO PARA O BANCO BRADESCO S/A. SUCESSÃO OBRIGACIONAL. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. I. Cisão "com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente" envolve a sucessão obrigacional própria da incorporação, nos termos dos artigos 227 e 229 da Lei 6.404/1976. II. O Banco Bradesco S/A tem legitimidade para executar cédula de crédito bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSBC Bank Brasil S/A. III. Recurso provido.” (Acórdão no 1152980, 07070649520178070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – encerramento da atividades do Banco HSBC Bank Brasil S.A.– Banco Múltiplo no país e incorporação de suas operações bancárias pelo apelado Banco Bradesco S.A. – fato público e notório – inexistência de elementos que inspirassem dúvida séria ao ponto de levar a i. magistrada de 1o grau a determinar a apresentação de documentação para que o apelado comprovasse que efetivamente houve mencionada incorporação – simples notícia nos autos que era suficiente para a legitimação ativa do apelado – alegações do apelante de caráter meramente formal – objeção rejeitada. (...)” (TJSP; Apelação Cível 1006442-97.2016.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O Banco Bradesco S/A tem legitimidade para assumir o polo ativo de cumprimento de sentença promovido pela parte credora originária, o HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, e prosseguir na execução, independentemente da anuência da parte devedora, por ter se tornado, automática e naturalmente, com a incorporação, sucessor da parte da credora originária – Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2114911-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO E A MUDANÇA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO HSBC PELO BANCO BRADESCO. INCORPORAÇÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 13a C.Cível - 0005723-81.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Eduardo Novacki - J. 04.09.2020) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INCORPORAÇÃO DO HSBC BANK BRASIL S/A PELO BANCO BRADESCO S/A. SENTENÇA REFORMADA. Comprovada nos autos, apesar de desnecessária (por força do art. 374, I, do CPC/2015), a incorporação do HSBC BANK BRASIL S/A pelo BANCO BRADESCO S/A, impositiva a desconstituição do julgado, para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam da instituição ora apelante, oportunizando-se o regular processamento da demanda. Apelação cível provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (TJRS, Apelação Cível, No 70077621167, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 26-09-2018) Sob essa realidade, a providência a ser adotada pelo juiz da causa, participado e evidenciado o ato de incorporação, descerrando situação de sucessão, é determinar a realização das anotações e retificações cabíveis, passando o agravante a ocupar a posição ativa da execução, não dependendo essa operação processual da comprovação de que o crédito especificamente executado fora objeto de cessão, pois compreendido na operação societária. Demais disso, em se tratando de sucessão proveniente da incorporação havida, a sucessão processual não demanda sequer anuência dos executados. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, devendo a eminente juíza da execução, inclusive, se ainda não ultimadas essas providências, promover os atos processuais volvidos a ultimarem a sucessão processual do banco incorporado pelo agravante, que, como corolário, assume todas as prerrogativas inerentes à condição de parte. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72740744 - Pág. 1 (fl. 523) – ação principal. [2] - ID Num. 20719707 - Pág. 9 (fl. 12). [3] - ID Num. 72740744 - Pág. 1 (fl. 523) – ação principal. [4] - ID Num. 72338379 - Pág. 1 (fl. 517) – execução. [5] - ID Num. 72613333 - Pág. 1 a ID Num. 72613335 - Pág. 2 (fls. 519/522) – execução. [6] - ID Num. 72740744 - Pág. 1 (fl. 523) – execução [7] - ID Num. 72928501 - Pág. 1 a I Num. 72928504 - Pág. 16 (fls. 525/579). [8] - CARVALHOSA, Modesto Perestrelo Barros de. Comentários ao Código Civil, Vol. 13, Ed. Saraiva, 2003, p. 513. [9] - DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, Ed. Malheiros, 2004, p. 128/129. [10] - CARVALHOSA, Modesto Perestrelo Barros de. Comentários ao Código Civil, Vol. 13, Ed. Saraiva, 2003, p. 516.